Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713902-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LAERTE ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA ALVES DA COSTA SILVA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Laerte Antônio da Silva contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 64522004). 2. A sentença de ID no 64522004 foi parcialmente integrada em sede de embargos de declaração (ID no 64522014). 3. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, diante da sucumbência recíproca. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, vedada a compensação, resultando em 7% sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor e 3% em favor do patrono da ré. 4. A exigibilidade das custas processuais quanto à parte autora, apelante, foi suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não foi providenciado o preparo. 5. É o necessário. 6. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a representante legal do apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Sem prejuízo, deve esclarecer quais bens, valores e direitos eventualmente ainda integram o Espólio, com a especificação e a avaliação aproximada. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro